Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. FIANÇA. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA. FIANÇA. EXONERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os contratantes devem observar os princípios da boa-fé tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o ajuste, prática entendida como pós-eficácia das obrigações (CC, art. 422).
2. O instituto da supressio, extraído da cláusula geral da boa-fé objetiva, pode ser definido como a supressão de um direito subjetivo ou de uma posição jurídica ativa em razão do seu não exercício durante lapso temporal prolongado, cujos efeitos assemelham-se à renúncia tácita.
3. A correção monetária não constitui acréscimo na obrigação acordada e sim uma forma de se manter os valores pactuados no contrato de locação ante a desvalorização da moeda causada pela inflação.
4. A concessão de descontos aos locatários no valor do aluguel, ainda que sem a anuência dos fiadores, não importa em exoneração destes (REsp n. 998.618/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe de 16/3/2009).
5. Recurso conhecido e não provido.